Tribunal: TJES
Processo: 5011558-16.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5011558-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: AMILTON GROSMAN MACHADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 01/02/2023

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5011558-16.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO JOÃO CARLOS ANDRADE CYPRESTE:-

Excelentíssimo Senhor Presidente desta Segunda Câmara Criminal Walace Pandolpho Kiffer; eminente Desembargador Substituto Jaime Ferreira Abreu as nossas saudações, o nosso abraço; eminente Desembargador Rodrigo Ferreira Miranda; sucesso.

O eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo fiquei sabendo pelos jornais que Vossa Excelência está no cargo de Desembargador.

Desejo a Vossa Excelência todo o sucesso do mundo nesta árdua e profícua profissão de Desembargador.

Cumprimento o nosso querido Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva; a nossa secretária Michelle; colegas advogados e demais presentes.

Eminente Relator, a história é simples não sei se Vossa Excelência entendeu do mesmo jeito que eu entendi.

Esses fatos tiveram início no dia 12 de março de 2005, ocorreu um fato, a denúncia foi recebida em novembro/2010 passaram mais de cinco anos; o interrogatório setembro/2011, às fls. 188, sentença proferida em dezembro/2011; Recurso de Acórdão 2012; Baixa Definitiva 2018.

Finalmente, foi feito a digitalização e encaminhado guia de execução. Eu tentei com o meu cliente, depois da digitalização, foi intimado para cumprir a pena que se tratava de (02) dois anos e (08) oito meses e (01) um ano de recolhimento da Carteira de Habilitação. Eu tentei ao Juiz da Execução que se passaram dezessete anos. Não é possível que esse processo imprescritível e nunca mais ia prescrever mesmo que ele tivesse ido até a Deus.

Na realidade, temos a data de 08/11/2008 e estamos em 2023, já se passaram cinco anos. Eu dei a ele a oportunidade do art. 109 da prescrição de transitar em julgado e da prescrição prevista no art. 310.

Eu já tive três situações diferentes, requeri o mesmo juiz que eu estou entrando com o agravo, que reconheceu e o Ministério Público recorreu, o Tribunal reformou. O processo desceu e deu outra sentença rejeitando a prescrição.

Neste caso, ele de cara negou a prescrição dizendo que não e não tem a data prevista.

Esse processo me recordou o eminente Desembargador Willian Silva num processo do Cláudio Guerra. Eu acho que esse processo está prescrito, fui estudar. Esse processo estava atuando em favor do Algrano Lemos. E para a minha surpresa não estava ganhando, não tinha interesse, simplesmente processual. E Sua Excelência foi e condenou o Cláudio Guerra naquele processo. Os mesmos argumentos eu usei e o Tribunal reformou e aceitou a prescrição.

Acho que dezessete anos para uma condenação de (02) dois anos e (08) oito meses

e o pior grave crise social desse rapaz, que ele poderia ter regime-aberto. Seria aceito, mas o problema é ficar sem
a carteira. São dezessete anos que ele não teve nenhum problema do trânsito senão ele seria incidente. Mas, tirar a carteira dele sinceramente é de tirar a forma dele se alimentar a ele e a família dele. São quatro filhos.

Por isso, batia na porta do Tribunal e diante dos argumentos apresentados no agravo, reconheço esse agravo, porque senão estávamos diante de uma situação que a lei diz: ”Que não existe mais prescrição para crime nenhum.”

Meu abraço e desejo a Vossas Excelências boa sorte é só isso que tinha a dizer. Muito obrigado.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Conforme o relatado, cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Amilton Grosman Machado
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 7a Vara Criminal de Vitória
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção de punibilidade em razão da inocorrência da prescrição da pretensão executória.

Nas razões recursais apresentadas, o agravante alega que ocorreu a prescrição da execução da pena, bem como a prescrição punitiva do Estado.

Pois bem.

Como bem observado pelo MP de Primeiro Grau, "
o apenado foi condenado a 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, além de 01 ano de suspensão/proibição de obter a CNH, pela prática do crime tipificado no art. 302, parágrafo único, III, da Lei nº 9.503/1997, sendo a corporal substituída por duas restritivas de direito
".

Acerca da prescrição da execução da pena, venho manifestando-me no sentido de que o marco inicial, ao contrário do que entende o Parquet, deve ser o trânsito em julgado da ação penal para a acusação.

Nessa linha, são os julgados abaixo:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TR NSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO. O termo inicial para a contagem da prescrição da execução da pena é o trânsito em julgado para a acusação. Interpretação literal e mais favorável do artigo 112, inciso I, do Código Penal. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056477, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. TERMO INICIAL. TR NSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Mesmo que haja decisões em sentido contrário, a jurisprudência majoritária mais recente do STJ, o termo inicial para a contagem da prescrição da execução da pena é o trânsito em julgado para a acusação. Trata-se de interpretação literal e mais favorável do art. 112, I, do CP, que, portanto, deve ser mantida. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210038525, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Dito isso, sabe-se que, de acordo com o art. 110 do CP, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória regula-se pela pena em concreto, nos termos do art. 109 do CP.

Aplicada a pena, como dito, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a prescrição ocorre em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

No presente caso, a sentença transitou em julgado para a acusação em 18.02.2015, não tendo sido ultrapassado, portanto, o lapso temporal de 08 (oito) anos.

Quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva, observa-se que o fato foi praticado antes da reforma ocorrida em 2010. Portanto, pode-se levar em consideração dois marcos para a realização do cômputo: o cometimento do crime e o recebimento da denúncia, bem como o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Na hipótese em exame, entre a data do fato (12.02.2005) e o recebimento da denúncia (16.11.2010) não houve o transcurso do aludido lapso.

Na mesma linha, entre o recebimento da denúncia (16.11.2010) e a publicação da sentença (12.12.2011) também não se verificou o preenchimento do período de 08 (oito) anos.

Portanto, não estamos diante de um caso de prescrição, seja na modalidade executória, seja na modalidade retroativa.

Quanto ao pedido de progressão de pena ou progressão "per saltum", constato que tal matéria não foi submetida ao juízo de primeiro grau, motivo pelo qual deixo de analisar o pedido sob pena de incorrer em supressão de instância.

O mesmo ocorre em relação à alegada ausência de condições de pagar fiança, bem como a prescrição da punição administrativa de suspensão da CNH.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Relator,

respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 08/02/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

(Voto anexado).

*

Kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. TERMO INICIAL. TRANSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FATO ANTERIOR A 2010. NÃO HÁ TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Mesmo que haja decisões em sentido contrário, a jurisprudência majoritária mais recente do STJ, o termo inicial para a contagem da prescrição da execução da pena é o trânsito em julgado para a acusação. Trata-se de interpretação literal e mais favorável do art. 112, I, do CP, que, portanto, deve ser mantida. Recurso provido. (TJES, Agravo de Execução Penal, 100210038525, Relator WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, julgado em 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021).

2.
De acordo com o art. 110 do CP, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória regula-se pela pena em concreto, nos termos do art. 109 do CP. Aplicada a pena, como dito, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a prescrição ocorre em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. No presente caso, a sentença transitou em julgado para a acusação em 18.02.2015, não tendo sido ultrapassado, portanto, o lapso temporal de 08 (oito) anos.

3.
Não há prescrição da pretensão punitiva. O fato foi praticado antes da reforma ocorrida em 2010. Portanto, pode-se levar em consideração dois marcos para a realização do cômputo: o cometimento do crime e o recebimento da denúncia, bem como o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Na hipótese em exame, entre a data do fato (12.02.2005) e o recebimento da denúncia (16.11.2010) não houve o transcurso do aludido lapso. Na mesma linha, entre o recebimento da denúncia (16.11.2010) e a publicação da sentença (12.12.2011) também não se verificou o preenchimento do período de 08 (oito) anos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.